Tribunal: TJDFT
Processo: 0749813-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por JOSE ROBERTO MENDANHA MENDES (agravante/réu) em face da decisão (ID 175191667, dos autos de origem) proferida nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no 0707742-38.2020.8.07.0010, proposta por HERMINIA GOMES DA COSTA, HELIANA GOMES DE LUCENA, MARIA HELENA GOMES DA COSTA e FLAVIO GOMES DA COSTA (agravados/autores), na qual o magistrado rejeitou a impugnação do agravante/réu com preliminar de ilegitimidade passiva. Em suas razões recursais (ID 53674517), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da EMPRESA BRAZILIA IMOVEIS, pleiteando a concessão de desconsideração para atingir os sócios da empresa, sendo que houve impugnação ao incidente que requerido como tutela incidental a exclusão do agravante do polo passivo, eis que ao tempo dos supostos atos ilícitos cometidos o agravante não fazia parte do quadro social, não dando causa aos supostos danos aos agravados. Alega que é descabido o pedido da desconsideração da personalidade jurídica em relação ao agravante, quando ausentes os requisitos legais para o seu deferimento, uma vez que a lei prevê expressamente a existência do dolo na conduta da empresa para lesar credores cometido pelo agravante, o que não ficou evidenciado em qualquer elemento trazido pelo requerente, diante do fato de que, quando dos supostos atos, o mesmo não fazia parte do quadro social da empresa, não sendo responsável pelos tais atos. Argumenta que as razões para indeferimento do pedido é o fato de que o sócio, quando se retira do quadro social, deve responder por 2 (dois) anos sair, mas que, contudo, se tem uma situação contrária, eis que o agravante não fazia parte do quadro social quando dos supostos atos ilícitos, muito menos no ajuizamento da ação, só vindo a integrar o quadro social da empresa quando de uma emenda a inicial, ou seja, se não fosse determinada emenda, o agravante não faria parte da presente ação, assim devendo o agravante ser excluído do polo passivo da presente ação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para fins de suspensão do processo principal até o julgamento final do presente agravo e, no mérito, requer a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido, para fins de exclusão do agravante do processo, eis que a época dos supostos atos cometidos o mesmo não integrava o quadro social da empresa, bem como o incidente de desconsideração não preenche os requisitos legais. Preparo (ID 55680957). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo, para suspender a decisão combatida, que rejeitou a impugnação do agravante/réu com preliminar de sua ilegitimidade passiva, até o julgamento final do recurso. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito do agravante/exequente, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a decisão combatida mostra-se perfeitamente reversível. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.